Tribunal: TJES
Processo: 5011940-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011940-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA

AGRAVADO: CEOLIN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA E INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Daniel de Oliveira Barbosa contra decisão que, em ação de anulação de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização, indeferiu o pedido de suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e de impedimento de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O agravante alega que adquiriu veículo posteriormente apreendido pela Polícia Civil, que constatou adulteração no número do chassi e a presença de peças roubadas. Afirma que o banco financiador, Itaú Unibanco S.A., integra a cadeia de consumo e deve responder solidariamente pelos danos, justificando a suspensão do financiamento até o julgamento da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de financiamento pode ser suspenso em razão de vício no bem adquirido; (ii) verificar se há acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira são negócios jurídicos distintos e independentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A responsabilidade solidária da instituição financeira somente ocorre quando esta está diretamente vinculada à comercialização do bem, o que não se verifica no caso em análise, já que o Itaú Unibanco S.A. atuou unicamente como financiador, sem vínculo direto com a revendedora do automóvel.

5)
O reconhecimento de vício no bem adquirido não afeta a validade do contrato de financiamento, salvo se configurada a hipótese de coligação ou acessoriedade entre os contratos, inexistente no caso concreto.

6)
A iterativa jurisprudência do STJ estabelece que eventual rescisão do contrato de compra e venda não implica a extinção do contrato de financiamento, salvo se comprovada a vinculação entre a instituição financeira e a venda do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O contrato de financiamento bancário e o contrato de compra e venda de veículo são negócios jurídicos distintos e independentes, salvo quando a instituição financeira está diretamente vinculada à comercialização do bem.

2) O reconhecimento de vício no bem adquirido não justifica, por si só, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento ou a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021.

STJ, AgInt no REsp nº 1497758/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/02/2018, DJe 02/03/2018.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5004510-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 29/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o recorrente comprou, em 25/08/2023, o automóvel modelo GM Astra, placa ODC4C66 e Chassi 9BGTR48J0BB338394, no valor total de R$ 35.900,00, ocasião em que fora celebrado contrato de financiamento junto ao recorrido
Itaú Unibanco S.A.
, destinado ao pagamento do bem.

Segundo consta, o agravante foi impedido de realizar a transferência do veículo, pois este, durante a vistoria, foi apreendido pela Polícia Civil devido a suspeitas de adulteração no número do chassi. Posteriormente, a perícia constatou que duas peças (caixa de marcha e módulo de leitura eletrônica) pertenciam a outro veículo, produto de roubo.

Nesse cenário, e argumentando que não está na posse do bem, pretende o recorrente a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento entabulado com a instituição financeira (segunda agravada), bem como o impedimento de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.

Como é cediço, o contrato de compra e venda do carro e o contrato de financiamento
são negócios jurídicos distintos
.

Sem embargo, o recorrente não alega vício no contrato firmado com a financeira, restringindo a irresignação tão somente à falha na prestação do serviço da empresa que efetuou a venda do veículo.

Logo, a princípio, a responsabilidade pelos supostos problemas apresentados pelo bem não pode ser atribuída à
Itaú Unibanco S.A.
, que se reservou unicamente à concessão de financiamento para a compra do bem objeto de litígio.

A propósito, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que “
eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem
”, o que não ocorre na hipótese.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso
. 3. [...]. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículos quando se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora, o que não se constata na espécie. 3.
Assim, conquanto o vício do produto possa resultar na extinção da compra e venda, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, não será capaz de ensejar a resolução do contrato de financiamento desse mesmo bem.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

[...] COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2.
Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso
. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº 1497758/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, não havendo acessoriedade entre eles, salvo se a instituição financeira estiver vinculada diretamente à revenda de veículos. Precedentes do C. STJ. 2. A ausência do preenchimento de um dos requisitos para a tutela de urgência, impede o seu deferimento. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Data: 29/Apr/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004510-40.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

Portanto, escorreita a decisão hostilizada que indeferiu pedido de suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento, bem como o pleito de impedimento de inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.